Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. FORMULAÇÃO SOB A ÉGIDE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS (CPC, ARTS. 294, 303 E 304). INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELEITO PARA PERSEGUIÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA E AUSÊNCIA DE DIALÓGO LÓGICO ENTRE O FUNDAMENTADO E O PEDIDO. PRETENSÃO DEDUZIDA. VIÉS EVIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS. OBTENÇÃO. AVIAMENTO DE PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR PRÓPRIO DE AÇÃO REVISIONAL. INCONSISTÊNCIA TÉCNICA ENTRE PEDIDO EXIBITÓRIO E FORMULAÇÃO PRÓPRIA DE PRETENSÃO REVISIONAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EDIÇÃO. LEGIIMITADADE (CPC, ART. 330, I E III, §1o, III E IV). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INFRINGÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado a edição de provimento terminativo que, após asseguração de oportunidade para a parte autora sanear a inicial, em persistindo nas postulações originalmente formuladas, coloca termo ao processo sob o prisma da carência de ação decorrente da inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada e inaptidão técnica da inicial (CPC, arts. 9o e 10).
3. Segundo a regulação procedimental, a tutela provisória (CPC, arts. 294 a 299) encerra gênero do qual derivam as tutelas da urgência, que encerram natureza cautelar e antecipatória (CPC, arts. 300, 301 e 302), e a tutela da evidência (CPC, art. 311), ou, dito de outra forma, as tutelas da urgência - cautelar e antecipatória - e da evidência encerram espécie do gênero tutela provisória, consoante se afere do disposto no Livro V do estatuto processual, que delas trata de forma específica.
4. A tutela provisória de urgência, que possui natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, art. 294 e parágrafo único), e, caso a tutela de urgência seja contemporânea ao aviamento da ação, a petição inicial poderá ser limitada ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca e do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo, consoante inteligência do art. 303, caput, do estatuto processual.
5. A ação que encarta pedido tutela antecipada requerida em caráter antecedente tem pressupostos e procedimento próprio, não se confundindo nem se prestando a funcionar como pretensão exibitória, que também se sujeita a ritual procedimental próprio (CPC, arts. 381 e segs.), e, assim, aferido que a parte, conquanto conferindo aludida nominação à pretensão, deduz pedido afinado com pretensão exibitória, amalgamando, ademais, postulação cautelar afinada com pedido revisional de contrato, que não guarda afinação lógica com aludida formulação, incide em situações de carência de ação e inaptidão técnica da inicial.
6. Somente pode se cogitar de revisão daquilo que se conhece e, outrossim, o aviamento de pedido exibitório sob a formatação de produção antecipada de provas também tem requisitos próprios, notadamente em se tratando de apresentação de instrumento contratual que não teria sido fornecido à consumidora contratante, não e afigurando viável que sejam cumulados e, sobretudo, formulados sob a égide de ação de tutela antecipada em caráter antecedente, desvelando a construção situação de carência de ação, sob a modalidade da inadequação do instrumental eleito, e de inaptidão técnica da inicial, por formular pedidos que não dialogam nem decorrem logicamente da argumentação desenvolvida, determinando a extinção do processo assim empreendido (CPC, art. 330, I e III, §1o, III e IV).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.